Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-12.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença exarada pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF e afastar a pretensão da recorrida de participar das demais etapas do concurso para provimento de vagas e formação de cadastro para carreira médica da Secretaria de Estado de Saúde, ante a ausência de comprovação dos requisitos exigidos no edital quanto à especialidade de Medicina de Emergência.

2. A embargante aduz que houve omissão no julgado quanto a questões essenciais, especialmente no que se refere à jurisprudência do STF acerca da alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo. Sustenta que o fundamento de que a mudança do edital se deu com suporte na portaria do CFM é desprovido razoabilidade, já que o edital foi publicado m 25/03/2022 e a referida portaria é datada de 23/11/2018. Argumenta que, em diversos outros concursos para o mesmo cargo e especialidade, não foi exigido o cumprimento da portaria em questão.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexistem as omissões apontadas. Isso porque, conforme consignado na fundamentação do julgado, a retificação do Edital no 13, de 25/3/2022 obedeceu a legislação distrital que estabelece normas gerais para a realização de concurso (Lei Distrital no 4.949/2012). Ademais, teve por objetivo tão somente promover a adequação à exigência formulada pelo CFM no que se refere às normas que regulamentam o cargo de médico, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, em especial no que se refere à vinculação ao instrumento convocatório, tampouco ao princípio da segurança jurídica.

6. A irresignação apresentada reflete inconformismo da recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

7. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.